Tribunal: TJES
Processo: 0000315-92.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-92.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000315-92.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA, JACKSON FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS ROBUSTAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000315-92.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA, JACKSON FERREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 07 de abril de 2021, os apelantes, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel de terceiros, por duas vezes em continuidade delitiva.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição, por ausência de provas.

Para tanto, afirma que não foi devidamente observado o procedimento referente ao reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como que inexiste prova suficiente para fundamentar a condenação dos recorrentes.

Contudo, verifica-se que as partes não se manifestaram oportunamente acerca da nulidade ora apontada, eis que, em sede de alegações finais, confirmaram a autoria dos réus, tendo apenas defendido a tese de que não houve o uso de arma de fogo e pugnado pela desclassificação para o delito de furto.

Portanto, entendo que a matéria encontra-se preclusa. Ademais, este e. Tribunal acompanha o entendimento do c. STJ no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição por supostas nulidades no reconhecimento de pessoas (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 - grifei).

Superada essa questão, denoto que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do “Boletim Unificado (fls. 09/10) e auto de apreensão (fl. 92), somados à confissão parcial dos acusados e aos depoimentos de vítimas Vanessa Araújo Cardoso e Edilson Pereira Batista (mídia fl 123), conforme bem ponderado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

Ao seu ouvida em Juízo (mídia de fl. 123), a vítima Vanessa Araújo Cardoso narrou como os fatos ocorreram e confirmou, após ver a foto apresentada pelo Ministério Público, que foram ambos os réus que praticaram o delito. Consignou que o réu GABRIEL veio inicialmente pedir água e, após, voltou com o réu JACKSON para cometer o assalto, sendo que ele usou a blusa que usava anteriormente para tapar seu rosto. Além disso, consignou que foi o réu JACKSON quem estava com a arma em punho. Por fim, relatou que a vítima Edilson Pereira Batista confirmou que foram os acusados que realizaram o roubo na propriedade dele.

No mesmo sentido, a vítima Edilson Pereira Batista, perante a Autoridade Judicial (mídia fl. 123), consignou que chegaram dois indivíduos pedindo água ao ofendido, que este lhe deu e então eles saíram. Após instantes, retornaram e pediram comida, após o desenrolar dos fatos, os acusados anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo. Por fim, confirmou que foram ambos os acusados que estiveram na sua residência, realizaram o assalto e levaram seu aparelho celular (...)

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição, ou mesmo desclassificação para o delito de furto.

Mais adiante, a defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, contudo melhor sorte não lhe assiste, na medida em que não verificam-se os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Portanto, entendo que a r. Sentença foi proferida com acerto pelo MM. Juiz
a quo
, devendo ser mantida.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.